Tribunal: TJDFT
Processo: 0709646-29.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE PRATICADO NA INTERNET. LEILÃO ON-LINE DE VEÍCULOS. PIX REALIZADO DE FORMA VOLUNTÁRIA PELO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MANTENEDORA DA CONTA BENEFICIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DE FRAUDE. ART. 39, I, DA RESOLUÇÃO BCB No 01/2020. NÃO HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos para condenar o Banco requerido a ressarcir à parte autora o valor de R$1.586,20, bem como repará-la em danos morais.
2. Em breve súmula, a parte autora relata que, precisando de sinal de internet na fazenda onde residem parentes, fez compra pelo site https://www.starlink.com e que, após efetuar a compra, na hora de pagar, foi redirecionada para o WhatsApp e, pelo número de telefone (11) 96760-1089, foi informada que deveria realizar pagamento via PIX, sendo um no valor de R$689,09, referente ao “IOF” e outro no valor de R$897,11, referente a outro imposto. Acrescenta que, ao fazer essas transferências, teve o acesso à conta bancária bloqueado e que, em contato imediato com o Banco réu, foi informada que as chaves PIX eram suspeitas, pois já havia reclamações referente ao destinatário por nome L.S.A. Afirma que procedeu imediatamente com a contestação das transferências feitas, mas o réu julgou improcedente.
3. Em contestação, o banco requerido sustenta que a parte autora, ao realizar pessoalmente as transferências via PIX, demonstra que teve controle direto sobre a movimentação dos valores e que a responsabilidade pela operação bancária não pode ser inteiramente transferida para o banco, pois a requerente voluntariamente seguiu os links disponibilizados sem antes verificar a segurança do site e dos links de pagamento. Acrescenta que as transações foram realizadas em canal de autoatendimento (App BB para telefone celular), mediante assinatura eletrônica, de uso pessoal e de exclusiva responsabilidade da demandante, tendo sido ela mesma a responsável por realizar as transações.
4. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (ID no 75130427). Contrarrazões apresentadas de ID no 75130431.
5. Em suas razões recursais, a recorrente ressalta que o Banco recorrido já tinha suspeita das chaves PIX em nome de Lucas Silva Aguiar, tanto que bloqueou o acesso da recorrente à própria conta bancária, situação na qual foi necessário alterar a senha, tudo feito imediatamente conforme contato telefônico ocorrido no dia 30/01/2025, quando houve somente orientação para voltar a contestar as transferências.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo. Nesse passo, destaca-se o enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
7. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC).
8. A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”. Assim, o ônus de provar fato excludente de sua responsabilidade era do réu, que dele se desincumbiu.
10. Isso porque é fato incontroverso nos autos que a recorrente caiu em golpe praticado por terceiros na internet, realizando transferência bancária via PIX sem as cautelas necessárias. O banco recorrente apenas era o mantenedor da conta bancária da beneficiária da transação, de modo que nada mais fez do que cumprir as disposições contratuais e regulamentares com o processamento das transações.
11. É certo que, no que se refere ao PIX, a instituição financeira tem obrigação regulamentar de realizar bloqueio do valor da operação em caso de fundada suspeita de fraude, conforme art. 39, I, da Resolução do Banco Central do Brasil no 1 de 12 de agosto de 2020. Não obstante, nada há de suspeito na realização dos PIX impugnados pela recorrente, conforme extrato de ID no 75130423, ressaltando-se que a conta apresenta movimentação rotineira, com vários PIX realizados, pagamentos e reajustes monetários.
12. Portanto, no contexto deste caso específico, não é possível concluir que, no dia dos fatos, havia fundada suspeita de fraude. Acresce-se que a parte recorrente não comprovou a alegação de que sua conta havia sido bloqueada. Não há nos autos qualquer documento que corrobore tal afirmação, ônus que incumbia à recorrente, bastando anexar simples tela de celular comprovando o bloqueio, o que não foi feito. Portanto, não merece reparo a sentença proferida.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
14. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
15. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995